Tribunal: TJES
Processo: 5003868-83.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003868-83.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE REIS MANCUZO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REGISTRO DE GRAVAME EM ESTADO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA DO TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME. INDENIZAÇÃO MANTIDA. VALOR ADEQUADO. ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ES. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação em face de instituição financeira alegando falha administrativa no registro de gravame decorrente de contrato de financiamento de veículo. Sustenta que, embora domiciliada no Estado do Espírito Santo, o gravame foi registrado no sistema do banco vinculado ao Estado de Minas Gerais, endereço do antigo proprietário, o que impediu a transferência do veículo perante o DETRAN/ES. Afirma que, apesar de reiteradas tentativas de solução administrativa, a irregularidade persistiu por mais de oito meses, ocasionando prejuízos e transtornos.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao ressarcimento de dano material e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, extinguindo sem resolução de mérito o pedido de obrigação de fazer relativo à correção do gravame.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos inominados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar:

(i) A existência de falha na prestação do serviço decorrente do registro indevido de gravame em unidade federativa diversa do domicílio da consumidora;
(ii) A configuração de dano moral em razão da impossibilidade prolongada de transferência do veículo;
(iii) O cabimento da obrigação de fazer consistente na baixa do gravame administrativo.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, restou comprovado que a instituição financeira registrou o gravame do veículo vinculado ao Estado de Minas Gerais, embora o contrato de financiamento indique como domicílio da autora o Estado do Espírito Santo.

Tal equívoco administrativo impediu a regular transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN/ES, circunstância que perdurou por longo período, mesmo após reiteradas tentativas da consumidora de solucionar o problema na esfera administrativa.

A instituição financeira, apesar de ciente da irregularidade, não adotou providências eficazes para sua correção, configurando evidente falha na prestação do serviço.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois inviabilizou o exercício pleno do direito de propriedade da autora sobre o bem adquirido, além de gerar transtornos administrativos, pagamento de nova vistoria e aplicação de multa.

Nessas circunstâncias, mostra-se adequada a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, diante da frustração prolongada do direito da consumidora e da perda do tempo útil na tentativa de solucionar o problema.

Por outro lado, merece reforma a sentença quanto ao pedido de obrigação de fazer, uma vez que restou comprovada a irregularidade do registro do gravame, cabendo à instituição financeira diligenciar junto ao DETRAN/MG para proceder à sua baixa, possibilitando a regular transferência do veículo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.
Recurso do banco conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1)
O registro de gravame veicular em unidade federativa diversa do domicílio do consumidor, impedindo a transferência do veículo, configura falha na prestação do serviço pela instituição financeira. A manutenção de erro administrativo que impede a regularização documental de veículo por longo período ultrapassa mero aborrecimento e enseja indenização por danos morais
. 2)
É cabível a condenação da instituição financeira à obrigação de fazer consistente na baixa do gravame registrado indevidamente junto ao Detran.

Dispositivos relevantes citados:

Arts. 6º, III e VI, 14 e 30 do Código de Defesa do Consumidor.
Art. 46 e art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Arts. 485, VI, e 487, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - APL: 05756270820188050001, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, a requerente Denise Reis Mancuzo de Oliveira ajuizou a presente ação em face do Banco Panamericano S/A alegando que, após financiar a aquisição de um veículo Ford Focus em abril de 2024, não logrou êxito em transferir a propriedade do bem para o Estado do Espírito Santo devido a uma falha administrativa da instituição financeira. Narra a inicial que o sistema do banco mantém indevidamente o endereço do antigo proprietário em Minas Gerais, gerando um gravame que impede a regularização documental perante o DETRAN-ES, situação que persiste há mais de oito meses apesar de inúmeras tentativas de solução administrativa. Sustenta que a desídia da ré acarretou a expiração de vistorias, a incidência de multas e a perda de pontos na CNH, configurando falha na prestação do serviço e perda do tempo útil do consumidor. Diante disso, pleiteia, em sede de tutela de urgência, a retirada imediata do gravame de endereço sob pena de multa diária, a condenação da requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, e o ressarcimento de danos materiais nos valores de R$ 162,11 relativos à nova vistoria e R$ 195,23 referentes à multa de recibo.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante dessas considerações,
JULGO EXTINTO
o processo, sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, em relação ao pedido de transferência do endereço do gravame.

Além disso, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial para:

CONDENAR
a parte requerida à restituir à parte autora quantia de R$ 162,11 (cento e sessenta e dois reais e onze centavos), acrescido dos seguintes consectários legais:

-
Correção Monetária:
O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo ([data do pagamento], Súmula 43/STJ) até a data da citação.

- Juros de Mora e Correção Monetária (Pós-Citação):
A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

-
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

-
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Em sede de recurso inominado, argumento o banco requerido a inexistência de dano moral indenizável, sustentando que o equívoco no registro da localização do gravame (vinculado ao Estado de Minas Gerais em vez do Espírito Santo) configurou mero aborrecimento decorrente de falha administrativa, sem atingir direitos da personalidade. O recorrente assevera que a autora jamais foi privada do uso do veículo e que o transtorno se limitou à esfera burocrática da transferência documental, não havendo comprovação de constrangimento público, exposição vexatória ou negativação indevida que justificasse o abalo psicológico presumido pela sentença. Subsidiariamente, insurge-se contra o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00), alegando ser desproporcional e excessivo em face do único prejuízo material comprovado (R$ 162,11), o que ensejaria o enriquecimento sem causa da recorrida. Por fim, pleiteia o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização extrapatrimonial ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório para o patamar máximo de R$ 1.000,00.

Foram opostos embargos de declaração pela parte autora, com provimento negado pelo juízo de primeiro grau (ID 17852876).

Em sede de recurso inominado, a parte autora insurge-se contra a sentença e a subsequente rejeição dos embargos de declaração, arguindo a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional em razão da omissão do juízo
a quo
quanto ao pedido de obrigação de fazer relativo à baixa de gravame de endereço. Sustenta que a permanência desse registro no sistema do Banco Panamericano S/A constitui impedimento direto à transferência da propriedade do veículo perante o DETRAN-ES, prejudicando o exercício pleno de seu direito de propriedade e sujeitando-a ao pagamento de multas e outros prejuízos patrimoniais. Assevera que o pleito, formulado desde a peça inaugural, não foi enfrentado nem mesmo após a oposição de aclaratórios, configurando vício processual nos termos do art. 1.022 do CPC. Ao final, pleiteia a reforma da decisão para que a recorrida seja compelida a retirar imediatamente o gravame de seu sistema, sob pena de multa diária, de modo a viabilizar a regularização documental do automóvel.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente
DENISE REIS MANCUZO DE OLIVEIRA
.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais da parte autora merecem prosperar em parte.

Em síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda com o objetivo de compelir a instituição financeira ré à
obrigação de fazer consistente na baixa do gravame veicular
, diante da ausência de solução da controvérsia na esfera administrativa. Sustenta que a instituição financeira registrou o gravame referente ao veículo objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes no
Estado de Minas Gerais
(ID 17852083), embora o contrato indique como domicílio da autora o
Estado do Espírito Santo
, conforme consta no instrumento contratual celebrado entre os litigantes (ID 17852835).

Nesse contexto, a sentença reconheceu a irregularidade do procedimento adotado pela instituição financeira, consignando que restou devidamente comprovado nos autos que o gravame foi vinculado ao Estado de Minas Gerais, conforme documentos de IDs 66899013 e 66899014, em evidente desconformidade com o endereço constante do contrato de financiamento (ID 66899015), o qual aponta como domicílio da autora o Estado do Espírito Santo.

Ademais, restou incontroverso que a parte autora buscou, por diversas vezes, a correção do equívoco pela via administrativa, sem obter solução efetiva. Isso porque, além de a instituição financeira não ter impugnado especificamente as alegações autorais os documentos juntados pela autora demonstram não apenas o conhecimento da instituição acerca da irregularidade, mas também o compromisso assumido de proceder à sua correção, providência que, contudo, não foi efetivamente cumprida.

Diante desse cenário, assiste razão à parte autora, incumbindo ao
Banco Pan diligenciar junto ao DETRAN do Estado de Minas Gerais para promover a baixa do gravame veicular
, conforme já havia se comprometido a realizar, possibilitando, assim, o regular trâmite da transferência do veículo perante o órgão de trânsito competente, no prazo de 30 (trinta) dias.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, aliada à ausência de solução do equívoco na esfera administrativa, obrigando a autora a recorrer ao Poder Judiciário para assegurar direito que lhe era manifestamente devido,
ultrapassa o mero inadimplemento contratual
, atingindo diretamente o
direito de propriedade da adquirente do veículo
e violando a segurança jurídica inerente às relações negociais envolvendo bens móveis, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante:

Por fim, quanto ao dano moral, é bem certo que o mesmo pode ser inferido
in re ipsa
, de circunstâncias fáticas que traduzam a sua ocorrência, segundo a natureza ordinária dos fatos. Mas a presunção sobre sua existência, que enseja a reparação, não se confunde, todavia, com a sua absoluta inocorrência, esta, penso, jamais passível de escorar um preceito condenatório.

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral se escuda na recusa renitente da parte requerida em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. E mais, eclode a irresignação do postulante
ao ficar impossibilitado de realizar a transferência do seu veículo por longo período
.

Tais fatos, em minha compreensão, transbordam o limiar dos meros aborrecimentos quotidianos para adentrarem a seara dos danos extrapatrimoniais passíveis de compensação pecuniária.

Em relação ao pedido do Banco Pan S/A pela redução do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, importa destacar que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que não se revela excessiva, à luz da extensão dos prejuízos suportados pela parte recorrida, do caráter pedagógico da medida frente à conduta da parte recorrente, bem como da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Assim, não se verifica qualquer desproporcionalidade que justifique a revisão do montante arbitrado, motivo pelo qual deve ser mantida a indenização por danos morais nos moldes fixados na sentença, em conformidade com o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
DENISE REIS MANCUZO DE OLIVEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a instituição financeira à
obrigação de fazer consistente na baixa do gravame veicular registrado indevidamente no Estado de Minas Gerais
, devendo diligenciar junto ao
DETRAN/MG
para a regularização da restrição administrativa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais,
CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO PAN S.A.,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o recorrente
BANCO PAN S.A.
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)